Tribunal: CARF
Processo: 10469.725463/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.725463/2013-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.545 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA POTIGUAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 358/361) interposto contra decisão no acórdão
da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) de fls.
346/351, que não conheceu da impugnação, mantendo os créditos tributários formalizados nos
AI - Auto de Infração, lavrados em 30/07/2013, relacionados a seguir, acompanhados do
Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 21/34):
 DEBCAD no 51.035.903-5, no montante de R$ 246.781,48, já incluídos juros
e multa de ofício, referente contribuição previdenciária - empresa (fls. 06/10);
 DEBCAD no 51.035.904-3, no montante de R$ 91.825,67, já incluídos juros e
multa de ofício, referente contribuição previdenciária - segurados (fls. 11/15) e
 DEBCAD no 51.035.905-1, no montante de R$ 66.573,60, já incluídos juros e
multa de ofício, correspondente à contribuição destinada a outras entidades e
fundos (fls. 16/20).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.725463/2013-67
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725463/2013-67

Devidamente cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação
(fls. 211/224) que, submetida à apreciação do juízo a quo, dela não conheceu, por intempestiva,
mantendo o crédito tributário lançado (fls. 346/351).
Dessa decisão, da qual foi cientificado em 22/04/2014 (AR de fls. 355/356), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 02/05/2014 (fls. 358/361), alegando, em apertada
síntese: preliminar de tempestividade, com pedido de reconsideração da decisão que considerou
intempestiva a impugnação apresentada.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O contribuinte insurge-se exclusivamente contra a declaração de intempestividade
da decisão recorrida, aduzindo ter encaminhado a impugnação com todos os documentos
comprobatórios, via Correios, por meio do SEDEX 10, no dia 30/08/2014 (sexta-feira),
conforme cópia do comprovante emitido pelos Correios (fl. 368), ressaltando que o prazo final
para a apresentação da referida impugnação seria o dia 03/09/2014 (terça-feira).
Afirma que além de ter se antecipado quanto o envio da peça contestatória,
estabeleceu contato direto com a DRF/Natal/RN, tendo sido orientado a encaminhar cópia da
citada peça aos cuidados do delegado titular da unidade, com o intuito de cumprir o prazo,
conforme atesta cópia de correio eletrônico (fl. 369).
Informa que no despacho de encaminhamento do processo (fls. 344 e 370) houve
o reconhecimento, por parte da unidade, da tempestividade da apresentação da impugnação.
Por fim, relata que a Lei no 9.800 de 1999 faculta às partes a utilização de meios
eletrônicos para o cumprimento de prazos processuais e analogamente dos prazos
administrativos.
No que se refere ao prazo para a apresentação da impugnação assim dispõem os
artigos 5o, 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 19721, a seguir reproduzidos:
Art. 5o. Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

1 Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725463/2013-67

(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou(Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.(Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos nocaputdeste artigo ou quando
o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alíneaa;
ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.(Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725463/2013-67

§ 3oOs meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§
4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5oO endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6oAs alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
No caso em análise, o Recorrente pugna pelo reconhecimento da tempestividade
da impugnação sob o fundamento de ter sido postada nos Correios, via Sedex 10, em 30/08/2013
(sexta-feira), data anterior ao vencimento do prazo em 03/09/2013 (terça-feira), juntando para
tanto cópia do comprovante emitido pelos Correios (fl. 368).
A administração pública reconhece a data da postagem nos Correios para fins de
verificação da tempestividade. É o que se extrai do teor do Ato Declaratório Normativo COSIT
no 19/1997,a seguir reproduzido:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 21 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993,
no Decreto de 15 de abril de 1991 e na Portaria no 12, de 12 de abril de 1982, do
Ministério Extraordinário para a Desburocratização.
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, quando o
contribuinte efetivar a remessa da impugnação através dos Correios:
a) será considerada como data da entrega, no exame da tempestividade do pedido, a data
da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, devendo ser igualmente
indicados neste último, nessa hipótese, o destinatário da remessa e o número de
protocolo referente ao processo, caso existente;
b) o órgão destinatário da impugnação anexará cópia do referido aviso de recebimento
ao competente processo.
c) na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será considerada como
data da entrega a data constante do carimbo aposto pelos Correios no envelope, quando
da postagem da correspondência, cuidando o órgão destinatário de anexar este último ao
processo nesse caso.
Nos termos do referido ato, constata-se a necessidade de anexação ao processo,
por parte do órgão destinatário da impugnação, das cópias do Aviso de Recebimento (AR) ou do
envelope contendo o carimbo aposto pelos Correios, o que não ocorreu no presente caso.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725463/2013-67

O Recorrente em sede de recurso faz a juntada, tão somente, do comprovante do
envio do SEDEX contendo a informação do CEP de destino, ou seja, 59280-000, que
corresponde ao da unidade de atendimento da RFB em Natal/RN.
Em virtude dessas considerações se faz necessária a conversão do presente
julgamento em diligência para a unidade de origem se manifestar acerca da pertinência das
alegações do contribuinte, especificamente no que diz respeito aos seguintes pontos:
(i)
Ter encaminhado a impugnação com todos os documentos
comprobatórios, via Correios, por meio do SEDEX 10, no dia
30/08/2014 (sexta-feira), conforme cópia do comprovante emitido
pelos Correios (fl. 368), ressaltando que o prazo final para a
apresentação da referida impugnação seria o dia 03/09/2014 (terça-
feira).
Tendo em vista as disposições contidas no Ato Declaratório Normativo
COSIT no 19/1997, anteriormente reproduzido, a unidade deve:
a) Confirmar se é procedente a alegação do contribuinte de ser a
impugnação o objeto do comprovante do SEDEX 10 anexado na fl.
368.
b) Informar se junto ao processo físico foram anexadas as cópias do
envelope da correspondência enviada pelo contribuinte e do Aviso de
Recebimento (AR) contendo a sua defesa / impugnação.
c) Indicar o motivo pelo qual tais documentos não foram anexados aos
presentes autos.
d) No caso dos referidos documentos existirem deverão ser anexadas
cópias ao presente processo.
(ii)
Ter se antecipado quanto o envio da peça contestatória, estabelecendo
contato direto com a DRF/Natal/RN, tendo sido orientado a
encaminhar cópia da citada peça aos cuidados do delegado titular da
unidade, com o intuito de cumprir o prazo, conforme atesta cópia de
correio eletrônico (fl. 369).
a) Confirmar a procedência de tal alegação.
b) Se realmente foi recebida a cópia da defesa conforme consta no e-mail
de fl. 369.
c) Se a mesma foi juntada ao processo físico ou qual foi a destinação
dela.
(iii)
Informa que no despacho de encaminhamento do processo (fls. 344 e
370)
houve o reconhecimento, por parte da unidade, da
tempestividade da apresentação da impugnação.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725463/2013-67

A unidade deve esclarecer a pertinência de tal afirmação e qual o
fundamento que levou ao ateste da tempestividade da impugnação
apresentada pelo contribuinte.
As informações acima requisitadas deverão ser reduzidas a termo, acompanhadas
da documentação pertinente e visam a obtenção de manifestação conclusiva da unidade acerca da
tempestividade da impugnação apresentada pelo contribuinte.
Após o cumprimento da diligência, os presentes autos devem retornar a este
Colegiado para seguimento do julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em converter o julgamento em diligência nos termos
das razões acima expostas.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 380
DF CARF MF
Original